Tribunal: STF
Processo: AI 133630
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1990-03-13
Data de publicação: 1990-03-13

Ementa:
- AGRAVO REGIMENTAL. PRETENSAO DE EXTENSAO AOS MEMBROS DO MINISTÉRIO
PÚBLICO DA ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA CONCEDIDA PELO DECRETO-LEI
N. 2.019/83.
- VERBA DE REPRESENTAÇÃO INTEGRA VENCIMENTOS, NÃO TENDO, PORTANTO,
A NATUREZA DE AJUDA DE CUSTO. O ARTIGO 113, III, DA EMENDA
CONSTITUCIONAL N- 1/69 NÃO IMPEDE A CONCESSÃO DE ISENÇÃO DE
IMPOSTO DE RENDA A UMA PARCELA DOS VENCIMENTOS DOS MAGISTRADOS;
E AINDA QUANDO O ARTIGO 2 DO DECRETO-LEI 2.019/83 FOSSE
INCONSTITUCIONAL, ESSA INCONSTITUCIONALIDADE NÃO APROVEITARIA AO
AGRAVANTE, UMA VEZ QUE A PRETENSAO DESTE PASSARIA A SER DE EXTENSAO
A ELE DE UMA INCONSTITUCIONALIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.